Tribunal: TJSP
Processo: 1062717-71.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de sucumbência em parte mínima da embargante. Afastamento. Considerável parte remanescente do débito tributário, o que indica sucumbência em parte expressiva do pedido da embargante. Acórdão embargado que, observada a sucumbência recíproca, bem distribuiu os ônus

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Honorários. Inexistência dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Alegação de sucumbência em parte mínima da embargante. Afastamento. Considerável parte remanescente do débito tributário, o que indica sucumbência em parte expressiva do pedido da embargante. Acórdão embargado que, observada a sucumbência recíproca, bem distribuiu os ônus sucumbenciais entre as partes.
Embargos rejeitados.